Tribunal: STF
Processo: AR 3150
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ADVOGADO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano Pereira da Silva, em 15.8.2025, contra Ferreira e Chagas Advogados, com base nos incs. III, IV, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal proferido no Agravo Regimental na Reclamação n. 61.511. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e Tema nº 725 da Repercussão Geral. Contrato de associação em sociedade de advogados. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



    1. A solução da reclamação está fundamentada em precedentes de observância obrigatória no sentido da compatibilidade entre os princípios dos valores do trabalho e da livre iniciativa, não impondo a Constituição Federal uma única forma de relação de trabalho, havendo aderência estrita do debate dos autos com os paradigmas.



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, 
art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 15.3.2024, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 15.8.2025.



    2. Em extensa petição, de trezentas e dezoito páginas, o autor argumenta que “a demanda de origem diz respeito à Reclamação Constitucional de nº 61.511 ajuizada pelo escritório Ferreira e Chagas Advogados, tendo como objeto o acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, em sede de Recurso Ordinário, no âmbito do processo trabalhista de autos nº 0010600-28.2020.5.03.0113 movido pelo Autor” (fl. 3, doc. 1).



    Noticia que, “ao apreciar os pedidos inaugurais articulados na exordial da referida demanda, o Exmo. Ministro Dias Toffoli, relator do caso, proferiu decisão monocrática de procedência” (fl. 2, doc. 1).



    Informa que “o Procurador Geral da República e o Autor recorreram da decisão supra, interpondo, individualmente, Agravo Interno/Regimental. Todavia, ambos os recursos foram improvidos. Na sequência, reputando que o primeiro acórdão proferido pela 2ª Turma deste Pretório Excelso no presente 
caso continha omissões e obscuridades, o Autor interpôs, então, Embargos Declaratórios, recurso este que também foi improvido, ao fundamento de que o aresto embargado não padeceu dos vícios descritos no art. 1.022, do CPC” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que “as decisões de mérito proferidas nos autos de origem, com todo o respeito, além de padecerem, sim, de flagrantes omissões e de ausência de fundamentação, incorreram, ainda, nos vícios de rescindibilidade descritos no 
art. 966, incisos III, IV, V, VIII, § 5º, do CPC, impondo-se, por isso mesmo, a declaração de total procedência da pretensão rescisória declinada nesta peça de ingresso, a fim de desconstituir o acórdão rescindendo e, ato contínuo, inadmitir a Reclamação Constitucional ora combatida’” (fl. 3, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “01 – que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, do CPC, por ser pobre no sentido legal, 
na esteira dos esclarecimentos declinados ao longo do tópico de 
nº XXVIII;



    02 – que lhe seja deferida a dispensa do depósito prévio a que alude o art. 968, inciso II, do CPC, uma vez que faz jus ao benefício da justiça gratuita;



    03 – a citação do Réu para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no art. 970, do CPC;



    04 – que a pretensão rescisória deduzida nestes autos seja julgada totalmente procedente para desconstituir o acórdão rescindendo, por ter incorrido nas seguintes hipóteses de rescindibilidade (juízo rescindendo):



    4.1 – resultou da prática de atos dolos pelo Réu em detrimento do Autor, atos dolosos estes que implicaram (i) na absoluta distorção do 315 real cenário decisório/fático probatório que se verificou no âmbito da Justiça Trabalhista, (ii) bem como na indução desta Suprema Corte ao erro de desconsiderar que, na realidade, o aresto reclamado nos autos de origem já havia transitado em julgado, antes da data de ajuizamento da Reclamação Constitucional ora combatida, conforme restou sobejamente demonstrado, ao longo do tópico de 
nº VI;



    4.2 – incorreu em ‘erros de fato’, na esteira da argumentação declinada no tópico de nº VIII, desta exordial;



    4.3 – implicou em violação à coisa julgada, (i) tanto em relação capítulo decisório da sentença trabalhista de primeira instância que declarou a nulidade do suposto contrato de associação firmado pelas partes, à luz da própria legislação pertinente, sem que houvesse impugnação do referido capítulo decisório em sede de recurso (‘Teoria dos capítulos decisórios da sentença’), na esteira das considerações declinadas ao longo do tópico de nº XV, (ii) quanto em relação ao próprio acórdão reclamado, mormente, no contexto do que preconizam os enunciado de súmula 282/STF, o enunciado de súmula nº 322/STF, o Tema 181/STF, bem como a OJ nº 62, SDI-1 / TST, conforme restou sobejamente demonstrado ao longo dos tópicos de nºs XVI, XVII e XVIII, desta exordial;



    4.4 – implicou em violação manifesta às normas jurídicas suscitadas ao logo desta peça de ingresso, normas estas concernentes aos seguintes dispositivos legais e constitucionais:



    (i) art. 5º, caput, incisos II, LIV, LV, XXXV, XXXVI e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal;



    (ii) art. 7º, art. 11, art. 141, art. 492, art. 502, art. 503, art. 505, art. 507, art. 508, art. 489, § 1º, incisos I a VI, e § 2º, art. 927, incisos I a V, § 1º e 4º, art. 988, incisos I, II, III e IV, § 5º, incisos I e II, 
art. 989, incisos I e III, art. 1.008, art. 1.013, art. 1.014, todos do Código de Processo Civil;



    (iii) art. 104, incisos II e III e art. 107, do Código Civil;



    (iv) art. 39, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e artigos 5º, 9º e 11, do Provimento nº 169/2015, do Conselho Federal da OAB (citados aqui, enquanto parâmetros de violação normativa, uma vez que, aparentemente, vem sendo equiparados a artigos de Lei na jurisprudência deste Pretório Excelso acerca da figura do ‘contrato de associação’).



    05 – uma vez desconstituído o acórdão rescindendo, nos termos dos pedidos anteriores, que seja proferido novo julgamento a respeito da Reclamação 316 Constitucional processada nos autos de origem, reconhecendo-se a manifesta inadmissibilidade da referida demanda, ou, em caráter sucessivo, a sua total improcedência, na esteira dos argumentos declinados ao longo dos tópicos anteriores (juízo rescisório);



    06 – que o (a) Excelentíssimo (a) Ministro (a) Relator (a) a declare a total procedência a presente demanda, em sede de julgamento monocrático proferido ‘inaudita altera pars’, na exata conformidade dos pedidos anteriores, com fulcro no disposto no art. 311, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, tendo em vista os esclarecimentos declinados ao longo do tópico de nº XXVI, desta exordial;



    07 – todavia, na eventualidade do (a) Excelentíssimo 
(a) Ministro (a) Relator (a) entender pela impossibilidade de julgamento monocrático da presente demanda, nos termos do pedido anterior, então, em caráter sucessivo, que defira ao menos, em julgamento monocrático ‘ad referendum’, media cautelar no sentido de suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão rescindendo, autorizando-se, deste modo, a execução imediata da sentença de mérito proferida no âmbito trabalhista, considerando as seguintes circunstâncias:



    (i) o plenário desta Suprema Corte possui entendimento pacífico acerca do cabimento de tutela de urgência em sede de ação rescisória;



    (ii) o Autor comprovou, cabalmente, na esteira das considerações declinadas ao longo dos tópicos anteriores, a existência de ‘fumus boni iuris’ no presente caso;



    (iii) também não restam dúvidas acerca do preenchimento 
in casu do requisito do ‘periculum in mora’, na medida em que os valores contemplados na decisão reclamada nos autos de origem constituem verba de caráter alimentar;



    (iv) a verificação do ‘periculum in mora’ no presente caso decorre, ainda, a circunstância do Autor ter comprovado, cabalmente, que o Réu está há anos protelando o cumprimento da condenação arbitrada no âmbito trabalhista, através do emprego de expedientes manifestamente incabíveis e inadmissíveis, como o próprio ajuizamento da Reclamação Constitucional ora combatida, não se podendo olvidar que, nas palavras de Ruy Barbosa, ‘justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta’;



    08 – que seja reconhecido, ainda - na própria decisão que julgar procedentes os pedidos inaugurais declinados nesta exordial, ou na decisão que deferir a medida cautelar requerida em caráter sucessivo no pedido anterior –, que, para todos os fins de direito, o trânsito em julgado do acórdão reclamado verificou-se na data de julgamento da presente ação rescisória, ou, conforme o caso, na data de concessão da medida cautelar aludida no pedido anterior, autorizando-se o cumprimento imediato da condenação imposta naquele aresto, bem como do valor da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do CPC, 
multa esta aplicada em desfavor do Réu, no âmbito do TST, em virtude da interposição de Agravo Regimental desfundamentado e manifestamente incabível/inadmissível;



    09 – que o Réu seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% do valor atualizado da causa originária, consoante o disposto no art. 81, do Código de Processo Civil, e na esteira das considerações declinadas ao longo do tópico de nº VI, desta exordial;



    10 – sem prejuízo do percentual a ser fixado a título de multa, nos termos do pedido anterior, que o Réu seja condenado, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência na proporção de 20% do valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, do CPC, percentual este a ser arbitrado, cumulativamente, em virtude da negativa de seguimento da Reclamação Constitucional que tramitou nos autos de origem e, também, em virtude da declaração de total procedência da presente ação rescisória;



    11 – na eventualidade desta Suprema Corte entender que o acórdão rescindendo não versou sobre o mérito do processo trabalhista, o que se admite apenas para argumentar, que a presente ação rescisória seja admitida com fulcro no disposto no art. 966, § 2º, do CPC” (fls. 316-317, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada 
desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de controvérsia por juízo monocrático aos fundamentos firmados em precedentes pelos quais se comprova entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional em tempo razoável. Em casos como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente, a adoção daquela providência judicial é respaldada pela legislação vigente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR 
n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no incs. III, IV, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal proferido no Agravo Regimental na Reclamação n. 61.511.



    Tem-se no inc. III do art. 966 do Código de Processo Civil que a decisão de mérito pode ser rescindida quando “resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”.



    De acordo com os incs. IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada ou violar manifestamente norma jurídica.



    No inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, consta: “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.



    5. Tem-se no julgado que se pretende rescindir:



    “(...) Rejeito o alegado óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, uma vez que, quando do protocolo da reclamação nesta Suprema Corte, inexistia certificação de trânsito em julgado do Processo nº 0010600-28.2020.5.03.0113.



    Considerando que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática constitucional e a existência de entendimentos vinculantes do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, rejeito, também, as alegações de impedimento do julgamento do mérito da reclamação, por ter sido ajuizada após decisões da Justiça do Trabalho que impuseram óbice formal ao conhecimento da matéria em sede de recurso, devendo prevalecer, na solução da presente reclamação, a primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Quanto ao mais, persisto na conclusão pela aderência estrita do debate acerca da regularidade de contrato de associação firmado entre as partes na qualidade de advogado e sociedade de advogados com o julgado na ADPF nº 324 e na tese do Tema nº 725 da RG, uma vez que, i) nos precedentes, a Suprema Corte afirmou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa; e i) há precedente da Primeira Turma (Rcl nº 47.843-AgR, DJe de 7/4/22) no qual os referidos julgados obrigatórios do STF justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude da ‘terceirização por ‘pejotização’, em razão da ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, como na hipótese dos autos.



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos e, portanto, o não provimento do agravo regimental ora em análise. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    (...)



    Conforme a tese do Tema nº 339 da RG, ’[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, de modo que a solução desta reclamação, fundamentada em precedentes de observância obrigatória no sentido da compatibilidade entre os princípios dos valores do trabalho e da livre iniciativa, não impondo a Constituição Federal uma única forma de relação de trabalho, constitui razão suficiente para a rejeição dos demais argumentos expendidos pelo agravante, os quais não têm o condão de alterar a conclusão pela procedência da reclamação”.



    6. Diferente do que sustenta o autor, na espécie, não há comprovação de dolo ou coação da parte vencedora nem simulação ou colusão entre as partes, com intuito de fraudar a lei.



    Não se verifica, também, ofensa à coisa julgada. Como assentado no acórdão rescindendo, “quando do protocolo da reclamação nesta Suprema Corte, inexistia certificação de trânsito em julgado do Processo nº 0010600-28.2020.5.03.0113”.



    Tampouco há demonstração de ter sido o julgado rescindendo fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, especialmente considerando que a argumentação exposta e os documentos juntados pelo autor foram devidamente analisados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. A conclusão daquele órgão julgador também se harmoniza com o entendimento da Primeira Turma desta Casa, como, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃODE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. IMPOSSIBILIDADE, EM RECLAMAÇÃO, DE DEBATE SOBRE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 68.636-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADIS NS. 3.961 E 5.625. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 67.197-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    7. Os argumentos suscitados na petição inicial demonstram tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal sem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU 
A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    Anota-se, quanto à alegada ofensa ao inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, “não cabe[r] ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    8. Pelo exposto, ausentes requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora